Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. FALTA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Os argumentos apresentados pelo embargante não se relacionam com os fundamentos do v. acórdão, uma vez que a parte, em suas razões, ataca os fundamentos da sentença que foi reformada por aquele julgado, o que não se pode admitir.

3. Forçoso reconhecer que o recurso carece de impugnação específica aos fundamentos tecidos no acórdão embargado. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material, suprir omissão, ou eliminar obscuridade ou contradição, mas apenas se prestam a trazer considerações e outros argumentos sequer relacionados ao acórdão.

4. Embargos de declaração não conhecidos.